Tribunal: STJ
Processo: 8039341-76.2023.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73959 - BA (2024/0263251-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JEFFERSON ARAUJO DOS ANJOS
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
SISTEMA
DE
COTAS.
AUTODECLARAÇÃO
RACIAL.
COMISSÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DE AVALIAÇÃO
BASEADA NO FENÓTIPO. EXCLUSÃO MOTIVADA. LEGALIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior reverbera a impossibilidade de
o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo
das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvada a ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Precedentes.
2. Para não configurar ofensa racial, mas concretizar o direito de os
candidatos terem acesso às razões de sua continuidade ou eliminação no
certame, a etapa do procedimento de heteroidentificação deve ser feita por parte
da comissão avaliadora não só expondo um documento com quadro nominal de
aprovados e eliminados, mas com a justificativa circunstanciada do resultado,
com elementos concretos, seja pela eliminação, seja pela aprovação, sendo
desprovida de motivação a alegação genérica de não atendimento dos requisitos
estabelecidos no edital.
3. Com efeito, não se vislumbra ofensa aos princípios da publicidade,
da motivação e das garantias do contraditório e da ampla defesa, os quais foram
observados na hipótese dos autos, porquanto o ato administrativo detalhou a sua
fundamentação, com discriminação dos critérios objetivos e parâmetros
adotados para levar à exclusão do candidato. No caso, a desclassificação foi
firmada mediante análise individual da condição fenotípica da pessoa, a afastar
a alegação de ilegalidade.
4. Recurso ordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51481942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 65da202e-9360-4aad-b46c-4e89bfd33134

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 65da202e-9360-4aad-b46c-4e89bfd33134

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73959 - BA (2024/0263251-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JEFFERSON ARAUJO DOS ANJOS
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS.
AUTODECLARAÇÃO
RACIAL.
COMISSÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DE AVALIAÇÃO
BASEADA NO FENÓTIPO. EXCLUSÃO MOTIVADA. LEGALIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior reverbera a impossibilidade
de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvada a
ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Precedentes.
2. Para não configurar ofensa racial, mas concretizar o direito de os
candidatos terem acesso às razões de sua continuidade ou eliminação no
certame, a etapa do procedimento de heteroidentificação deve ser feita por
parte da comissão avaliadora não só expondo um documento com quadro
nominal de aprovados e eliminados, mas com a justificativa circunstanciada
do resultado, com elementos concretos, seja pela eliminação, seja pela
aprovação, sendo desprovida de motivação a alegação genérica de não
atendimento dos requisitos estabelecidos no edital.
3. Com efeito, não se vislumbra ofensa aos princípios da publicidade,
da motivação e das garantias do contraditório e da ampla defesa, os quais
foram observados na hipótese dos autos, porquanto o ato administrativo
detalhou a sua fundamentação, com discriminação dos critérios objetivos e
parâmetros adotados para levar à exclusão do candidato. No caso, a
desclassificação foi firmada mediante análise individual da condição
fenotípica da pessoa, a afastar a alegação de ilegalidade.
4. Recurso ordinário desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por JEFFERSON
ARAUJO DOS ANJOS, com fundamento no art. 105, inciso II, alínea , da Constituição
b
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, que
denegou a segurança, nos termos da seguinte ementa (fls. 2476-2477):

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/05/2022.
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. PREVISÃO EDITALÍCIA.
LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA COMISSÃO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO QUE OBTEVE NOTA
INSUFICIENTE PARA PERMANECER NO CERTAME NA LISTA DE AMPLA
CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade Documento recebido
eletronicamente da origem passiva, haja vista que as referidas autoridades coatoras
possuem competência para a prática de diversos atos previstos no Edital Saeb/05
/2022.
2. O presente
visa a declaração de nulidade da avaliação de
mandamus
Heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso regido pelo
Edital Saeb/05/2022, que desclassificou o impetrante do certame, sob argumento de
ausência de traços fenotípicos da classe negra (preta ou parda).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, ao tratar da política de cotas, o
critério a ser aferido é o do fenótipo, e não meramente os critérios de ascendência ou
ancestralidade.
4. Embora o impetrante tenha se autodeclarado pardo, por assim identificar-
se socialmente, inexistem indícios de vícios no procedimento de heteroidentificação,
quando a comissão designada chegou a uma conclusão diversa, em razão de suas
características fenotípicas. De igual modo, foi respeitado o contraditório, desde
quando o autor teve o direito de recorrer e apresentar razões para tentar modificar o
entendimento da Comissão.
5. Constatada que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca
examinadora encontra-se devidamente fundamentada, não há que cogitar em
anulação do ato administrativo, visto que revestido de legalidade. Nesse ínterim,
mostra-se incabível a determinação de continuidade do candidato no concurso na
lista de ampla concorrência, diante da ausência de pontuação que o possibilite
permanecer no certame.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Nas razões do recurso ordinário, a parte ora recorrente sustenta, em síntese,
que a presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato
prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, nos termos do edital,
considerando que o parecer da comissão do concurso em sede recurso administrativo não
foi unânime, com base no princípio de vinculação ao instrumento convocatório.
Com isso, alega que "o item 6.2.3.1 do edital de abertura CITA de forma clara
quem em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da
Comissão de heteroindentificação, DEVE PREVALECER A AUTODECLARAÇÃO
DO CANDIDATO" (fl. 2510).
E arremata, em resumo, que (fl. 2512; grifos diversos):

Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

[...] PERCEBE-SE QUE A PROPRIA BANCA DO CONCURSO TEVE
DÚVIDA RAZOAVEL COM RELAÇÃO AO FENOTIPICO DO IMPETRANTE,
E INCLUSIVE UM AVALIADOR FOI CLARO AO CITAR QUE O candidato
possui características fenotípicas, que o identificam como pessoa negra. O mesmo
apresenta elementos fenotípicos característicos que o definem como pessoa negra,
como pessoa negra, como a pele parda, nariz proeminente e cabelo crespo.
COMO
HOUVE
ESSA
DÚVIDA
RAZOAVEL
ENTRE
OS
AVALIADORES, O ITEM 6.2.3.1 DO EDITAL CITA QUE DEVE ENTÃO
PREVALECER A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO, PORÉM A BANCA
NÃO FEZ CUMPRIR O PROPRIO EDITAL, E ALIJOU O IMPETRANTE DO
CERTAME.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja concedida a segurança e
reconhecida a classificação do impetrante nas vagas destinadas aos cotistas.
Sem contrarrazões ao recurso ordinário (fl. 2578).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 2585-2591).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário
da Administração do Estado da Bahia, o Governador do Estado da Bahia e o
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, objetivando garantir a
homologação do impetrante entre as vagas reservadas aos negros (pretos ou pardos) do
cargo de Aluno Soldado da Policia Militar da Bahia – Região 01 – Salvador – Masculino,
conforme Edital Saeb n. 05/2022.
De início, deve-se destacar que compete à Administração Pública a escolha
dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos
públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de atribuição
própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial deferência às decisões das
bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses certames.
Todavia, a deferência judicial ao papel desempenhado pelas bancas
examinadoras e à discricionariedade inerente às funções por elas desempenhadas não
significa que o Poder Judiciário não possa intervir em hipóteses de desrespeito flagrante
à lei e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
A esse respeito, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Diante de alguns abusos cometidos em correções de provas, cresce pouco a
pouco a doutrina que admite a sindicabilidade judicial em certas hipóteses especiais,
que retratam ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
. A nova doutrina se funda na moderna jurisprudência alemã que
proporcionalidade
assegura ao candidato, em provas relativas ao exercício da profissão, o direito à
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

proteção jurídica e a uma
”,
“margem de resposta
de modo que uma resposta
. Em outra ótica, cresce o
tecnicamente sustentável não seja considerada falsa
entendimento de que, mesmo em questões discursivas, deve a banca examinadora
fixar previamente os aspectos básicos de sua solução (gabarito geral), em ordem a
atenuar a densidade de subjetivismo e oferecer ao candidato maior possibilidade de
controle da correção.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
.
Manual de direito administrativo
38. ed. Barueri: Atlas, 2024, p. 543.)
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853
/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que
"não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
" (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes,
ilegalidade e inconstitucionalidade
Tribunal Pleno, julgado em
, DJe-125 de
).
23/04/2015
29/06/2015
Como se vê, o equilibrado entendimento adotado pela Corte Suprema não
afasta completamente o controle jurisdicional sobre os atos praticados pelas bancas
examinadoras de concursos públicos, porém exige, para que seja lícito ao Poder
Judiciário intervir nessa matéria, a presença de ilegalidade ou inconstitucionalidade
flagrantes.
Em atenção ao entendimento supracitado, a jurisprudência desta Corte
Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 68.662/MS, relator Ministro
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt no RMS
13/6/2023
16/6/2023
n. 70.198/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023
, DJe de
.
4/4/2023
Ainda acerca da análise jurisprudencial da controvérsia ora em análise, deve-
se destacar que as decisões tomadas pela banca organizadora nas etapas do concurso
público devem ser fundamentadas e publicadas para melhor entendimento dos candidatos
e demais interessados, assim como para obedecer ao ordenamento jurídico, em especial
os arts. 2o,
e parágrafo único, inciso VII, e 50, incisos I e III, e § 1o, da Lei n. 9.784
caput
/1999.
Logo, havendo inobservância de disposição legal, é cabível o controle judicial
de atos administrativos, merecendo destaque as disposições do art. 50, incisos I e III, da
Lei do Processo Administrativo:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses:
[...]
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública:
[...]
Do dispositivo em questão, constata-se obrigatoriedade da motivação em se
tratando de atos administrativos que decidam processos administrativos sobre concursos
e seleções públicas.
A partir das premissas doutrinárias, legais e jurisprudenciais acima fixadas,
passo à análise da atuação da autoridade coatora no caso concreto, a fim de aferir se
houve ilegalidade ou inconstitucionalidade em seu procedimento, bem como se há
compatibilidade entre o conteúdo da avaliação o previsto no edital do certame.
Para o que interessa ao presente caso, assim dispõe o Edital SAEB n. 05/2022,
do referido concurso público:

[...]
6.2.2 A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de
veracidade.
6.2.3 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante
Procedimento de Heteroidentificação.
6.2.3.1 A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do
candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo,
motivada no parecer da Comissão de Heteroidentificação.
6.2.4 A autodeclaração terá validade somente para este Concurso Público.

Por sua vez, o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014, prevê a
possibilidade de procedimento para verificação da autodeclaração do candidato como
afrodescendente:

Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles
que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à
anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Ao verificar a veracidade da autodeclaração de cor da pele, a comissão
examinadora adotou o seguinte fundamento (fl. 1079):

Em consonância com o Edital de Abertura de Inscrições, a Comissão de
Heteroidentificação não reconhece características fenotípicas que isoladamente ou
no conjunto permitam que o(a) candidato(a) se enquadre às vagas reservadas aos
candidatos negros.

Em grau de recurso, foi mantido o indeferimento, por maioria (fls. 1176-1177):
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

Considerando a reanálise das imagens da etapa, a Comissão Recursal não
reconhece características fenotípicas que permitam seu enquadramento às vagas
reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), conforme pareceres transcritos a
seguir:
Parecer Banca 1
Confirmo autodeclaração do candidato, pois este apresenta elementos
fenotípicos característicos que o definem como pessoa negra, como a pele parda,
nariz proeminente e cabelo crespo.
Parecer Banca 2
Indefiro o recurso do candidato por considerar que o mesmo não apresenta
características fenotípicas que a insiram no grupo de pessoas negras,
correspondendo aos critérios estabelecidos pelo IBGE, como aquelas pardas e
pretas. A Comissão de Heteroidentificação "levará em consideração, em seu
parecer, os critérios de fenotipia do candidato, de acordo com os critérios de raça e
cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE", conforme
o item 6.8 do Edital SAEB/05/2022. Nesse sentido, para além da autodeclaração,
mesmo que esta seja relevante enquanto construção identitária, a avaliação de
caráter físico/externo é o que prevalece.
Por mais que o requerente afirme que, "[...] as minhas características, por
exemplo: a cor da minha pele, o meu cabelo crespo, o meu nariz achatado, os meus
lábios roxos, entre outros. Além disso, sempre me identifiquei como pardo,
considerando a ascendência, a heteroatribuição de pertença, na qual ocorre a
identificação com outras pessoas do mesmo grupo/estereótipo os quais citei acima.",
o mesmo não apresenta características fenotípicas que o insiram no grupo de
pessoas negras, correspondendo aos critérios estabelecidos pelo IBGE, como
aquelas pardas e pretas.
Os cabelos levemente ondulados, por si, não possibilita sua identificação
como parte da população parda. Essa característica fenotípica, não é exclusiva da
população negra (pretos e pardos). O tom da pele clara, lábios e nariz sem volume
destacado, são algumas fenotipias que corroboram a decisão desta avaliação.
Vale destacar, a partir de estudiosos das questões ético-raciais (ALMEIDA,
2029; NOGUEIRA, 2006; MUZANGA, 2004; ), que esse grupo de pessoas negras
vivencia, exatamente por seu estereótipo, um racismo estrutural e que, quanto mais
as características físicas de uma pessoa se distanciar mais de peles pretas, mais
aceitação social existe. Nesses termos, o indeferimento do recurso se faz, pela
ausência de características fenotípicas de pessoas negras, no candidato.
Referências: ALMEIDA, S. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus
identidade negra. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999. NOGUEIRA, Oracy.
Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: Sugestão de um quadro
de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil.
Tempo Social, revista de sociologia da USP, São Paulo, v.19, n.1, p.287-308, nov.
2006.
Parecer Banca 3
Trata-se de recurso, apresentando discordância em relação a deliberação
após procedimento de heteroidentificação. Importante ressaltar que o processo de
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

confirmação da autodeclaração étnicoracial é dispositivo extremamente importante e
necessário, no que tange a consolidação da política afirmativa de reserva de cotas. E
busca por tanto garantir as pessoas negras, o acesso através desse sistema.
O procedimento de heteroidentificação não pretende de forma alguma,
“suspender” ou “duvidar” do que subjetivamente a pessoa formulou enquanto seu
pertencimento etnicoracial. Importante tal consideração, pois um das solicitações
apresentadas pelo candidato foi “que seja reconhecida a falta de fundamentação da
decisão, objeto deste recurso, por estar genérica e não especificar a real condição
racial do candidato” . Não cabe a banca de heteroidentificação, nem a comissão
recursal, determinar o pertencimento etnicoracial do candidato.
Ressalta-se que o intuito do procedimento de heteroidentificação é
observar, através da análise fenotípica quem constituí o público destinatário da
política afirmativa de reserva por acesso de cotas, que são as pessoas negra. A cor
da pele, associada as demais características em conjunto devem atribuir a pessoa
uma aparência racial negra.
O candidato que interpôs o referido recurso não apresenta características
fenotípicas que o identificam como parte da população negra. A saber: pele clara,
olhos claros, lábios finos e pouco volumosos. Embora o cabelo apresente textura
cacheada, essa característica de forma isolada não permite um reconhecimento
social do mesmo como pessoa negra, tendo em vista que esse traço não é exclusivo
das populações negras. assim, não reconheço o candidato como beneficiário do
acesso por sistema de cotas, e indefiro o recurso.
RECURSO IMPROCEDENTE

De fato, estava previsto no edital o procedimento de heteroidentificação.
Para não configurar ofensa racial, mas concretizar o direito de os candidatos terem acesso
às razões de sua continuidade ou eliminação no certame, tal etapa deve ser feita por parte
da banca examinadora não só expondo um documento com quadro nominal de aprovados
e eliminados, mas com a justificativa circunstanciada do resultado, com elementos
concretos, seja pela eliminação, seja pela aprovação, sendo desprovida de motivação a
alegação genérica de não atendimento dos requisitos estabelecidos no edital.
Isso tudo como forma de respeitar a decisão exarada na Ação Declaratória de
Constitucionalidade n. 41 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: "É legítima a
utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (
, a
e.g.
exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que
"
respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
(ADC 41, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
,
08/06/2017
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).
Com efeito, não se vislumbra ofensa aos princípios da publicidade, da
motivação e das garantias do contraditório e da ampla defesa, os quais foram observados
na hipótese dos autos, porquanto o ato administrativo detalhou a sua fundamentação,
com discriminação dos critérios objetivos e parâmetros adotados para levar à exclusão do
candidato.
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

No caso, a desclassificação foi firmada mediante análise individual da
condição fenotípica da pessoa, constatando que o candidato possui "pele clara, olhos
claros, lábios finos e pouco volumosos. Embora o cabelo apresente textura cacheada,
essa característica de forma isolada não permite um reconhecimento social do mesmo
como pessoa negra, tendo em vista que esse traço não é exclusivo das populações negras".
E que "os cabelos levemente ondulados, por si, não possibilita sua
identificação como parte da população parda. Essa característica fenotípica, não é
exclusiva da população negra (pretos e pardos). O tom da pele clara, lábios e nariz sem
volume destacado, são algumas fenotipias que corroboram a decisão desta avaliação".
Perante tais fatos, o ato impugnado não ofendeu a exigência legal de
motivação, a qual determina que os atos que decidam processos administrativos de
concurso ou seleção pública devem ser motivados com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos, de forma específica. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATA
EXCLUÍDA
DO
ROL
DE
AFRODESCENDENTES.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a candidata não comprovou (1) a alegada falta de qualificação
dos membros da Comissão Especial de Verificação da Autodeclaração (2) a suposta
ilegalidade do ato de constatação da veracidade da autodeclaração previsto na
cláusula 5.5 do Edital do concurso e (3) a invocada inadequação da metodologia
utilizada, prevista na cláusula 5.5 do Edital do concurso.
2. Segundo já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "é
legal, em concurso público, o estabelecimento de critério adicional à própria
autodeclaração para o enquadramento nas vagas reservadas aos candidatos negros.
Isso porque o STF já decidiu que, a fim de garantir a efetividade da política em
questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes
pelos candidatos" (MS 24.589/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
).
25/11/2020
3. Como se sabe, "é vetusta a lição de que o processo mandamental
constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o
demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-
constituída por si próprio" (AgRg nos EDcl no RMS 49.414/MT, minha relatoria,
SEGUNDA TURMA, DJe
).
15/04/2016
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 68.132/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
3/11/2022

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA.
LEGALIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
DO
CANDIDATO
NOS
REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO
NO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

1. O Edital que regula o concurso público sub judice prevê a adoção do
critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação
visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos
autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração
étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação 2. O referido edital
adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o
enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na
autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão
especial, especialmente designada heteroidentificação.
3. Além do mais, não há que se falar em suficiência da autodeclaração, uma
vez que a própria Lei 12.990/2014 prevê a instalação de comissão para confirmação
do direito à concorrência especial.
4. No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de
etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição
dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição
autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos.
5. Por outro lado, a análise da irresignação da ora recorrente acerca do
enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato
que determinou sua exclusão do concurso exigiria a produção de prova, o que é
sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias.
6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 66.917/RS, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
,
19/10/2021
DJe de
.)
22/10/2021
Por fim, quanto ao argumento de que, nos termos do edital, "a autodeclaração
do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo", percebe-
se que não é pelo simples fato de a decisão não ser unânime que esse dispositivo será
aplicada, mas sim se for "motivada no parecer da Comissão de Heteroidentificação",
entendendo pela sua prevalência, o que não ocorreu na espécie, apesar da divergência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:19
Código de Controle do Documento: 06cc1ca0-d4a6-4596-91ca-af6c80bfef57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 73.959 / BA
Número Registro: 2024/0263251-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80004213820208050000 80012144020218050000 800121440202180500001 80074431820188050001
80098164920238050000 80250706720208050000 80349135620208050000 80393417620238050000
803934176202380500001
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFFERSON ARAUJO DOS ANJOS
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: a5715c9d-eed5-4d7a-9869-8b89e28f0d7c